Tribunal: STF
Processo: RE 1358565
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento parcial à Apelação da impetrante, ora recorrente, para recolocá-la na lista de classificados do concurso público para Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital 01/2014. 



    Em contrapartida, o Tribunal sobrestou “o direito à nomeação e posse no cargo, sujeito ao trânsito em julgado da ação penal nº 1198439- 06.2015.8.13.0024”. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 10, fl. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CANDIDATA CONTRAINDICADA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – READMISSÃO NA LISTA DE CLASSIFICADOS – RAZOABILIDADE – SOBRESTAMENTO DA NOMEAÇÃO E POSSE. 



    - Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público, que respondeu a inquérito ou ação penal, sem trânsito em julgado de sentença condenatória (STF, ARE 655179 AgR).



    - Constitui-se medida razoável a readmissão da candidata na lista de classificados, contudo, mantendo sobrestado seu direito à nomeação e posse, até o trânsito em julgado da ação penal”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NEIDE GOMES DE OLIVEIRA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão tomada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apesar de conceder a ordem e reconhecer a legitimidade do pedido, suspende seu cumprimento até que, prove-se que é inocente, invertendo a lógica jurídica e menosprezando a Presunção de Inocência estabelecida na Constituição Federal” (Vol. 14, fl. 17).



    Inicialmente, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG sobrestou os autos, até julgamento final pelo STF do Tema 22 (RE 560.900-DF) (Vol. 15, fl. 21).



    Julgado o mérito do Tema 22, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que está em conformidade com o referido precedente de repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 16, fl. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, III, DO CPC – DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 560.900/DF – AUSÊNCIA DE CONFLITO 



    1. O órgão julgador, no exercício do juízo de retratação, limita-se a examinar se o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em Recurso Extraordinário submetido ao regime de repetitivos, indicado como paradigma.



    2. Ausente conflito entre acórdão que determinou a reinclusão de candidata na lista de classificados do concurso público, com o entendimento assentado pelo STF, RE nº 560.900/DF”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



    (…)”



    No caso concreto, trata-se de demanda por meio da qual a impetrante, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para Investigador de Polícia, Edital 01/2014, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que a recorrente teria participado de fraude no concurso em epígrafe, juntamente com outros candidatos. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, embora tenha recolocado a impetrante na lista de classificação do certame, suspendeu o direito à nomeação e posse da candidata até o trânsito e julgado da Ação Penal nº 1198439-06.2015.8.13.0024.



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu ou está respondendo, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente